Tribunal: TJES
Processo: 5000070-63.2021.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000070-63.2021.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSENI VALGER MACHADO e outros (2)

APELADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros (2)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO. NEGATIVA DE COBERTURA.
I - DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
AGRAVAMENTO DE RISCO POR INGESTÃO DE MEDICAMENTO (CLONAZEPAM). AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. ÔNUS DA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO DO SALVADO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. II - DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR ALEIXO GOZZER E ROSENI VALGER MACHADO.
ILEGITIMIDADE RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO SOMENTE EM RELAÇÃO A ALEIXO GOZZER. MÉRITO. DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE RECURSAL.
RECURSO EM PARTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização, condenando a seguradora ao pagamento de cobertura securitária por danos materiais, mas negando a reparação por danos morais e extinguindo o processo sem resolução de mérito em relação à condutora do veículo (não contratante). A seguradora recorre sustentando o agravamento do risco pela ingestão de psicotrópicos e pleiteia a sub-rogação do salvado. Os autores recorrem buscando a condenação em danos morais e a reforma da ilegitimidade ativa da condutora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) se houve comprovação do agravamento intencional do risco pela ingestão de medicamento capaz de excluir a cobertura securitária; (ii) se a seguradora possui direito à transferência do salvado ou abatimento do valor em caso de alienação a terceiros; (iii) se a recorrente excluída da lide possui legitimidade e interesse recursal ante a ausência de impugnação específica da fundamentação da sentença; e (iv) se a negativa administrativa de cobertura fundamentada em dúvida razoável configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre segurado e seguradora é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, atraindo a inversão do ônus da prova e o dever de transparência.

Incumbe à seguradora o ônus de provar o fato impeditivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), especificamente o agravamento intencional do risco (art. 768, CC).

A mera anotação em relatório médico baseada em suposição de terceiros, não corroborada por exames clínicos ou provas testemunhais (médicos e policiais), é insuficiente para comprovar a intoxicação medicamentosa ou o dolo do segurado.

A inércia da seguradora em produzir prova técnica ou testemunhal impede a formação de juízo de certeza sobre a exclusão da garantia contratual.

O pagamento da indenização integral confere à seguradora o direito automático à sub-rogação do salvado (art. 786, CC) para evitar o enriquecimento sem causa do segurado.

Falece interesse e legitimidade recursal à parte que, excluída da lide por ilegitimidade ativa, não ataca os fundamentos específicos da sentença que motivaram sua exclusão, violando o princípio da dialeticidade.

O descumprimento contratual por negativa de cobertura securitária, quando fundado em interpretação de cláusula ou fatos controvertidos, não gera dano moral in re ipsa, exigindo prova de violação aos direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Seguradora conhecido e parcialmente provido. Recurso dos Autores não conhecido quanto à segunda apelante e desprovido quanto ao primeiro apelante.

Tese de julgamento:

A perda do direito à garantia securitária exige prova inequívoca do agravamento intencional do risco pelo segurado ou condutor, sendo insuficiente a mera dúvida baseada em relatos médicos imprecisos.

É direito da seguradora a promoção da transferência do salvado por sub-rogação após o efetivo pagamento da indenização, devendo a alienação do bem a terceiros ser resolvida em perdas e danos em fase de liquidação.

A negativa administrativa de cobertura securitária, sem prova de conduta abusiva ou exposição do consumidor a situação humilhante, configura mero inadimplemento contratual incapaz de gerar dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 768 e 786; CPC/2015, arts. 373, II e 485, VI; CDC, art. 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5018036-02.2021.8.08.0024, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva; TJES, Apelação Cível nº 0004104-32.2021.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHEÇER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL da AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para reconhecer o direito à sub-rogação do salvado, determinando que a efetiva transferência do veículo à seguradora ou a resolução em perdas e danos (abatimento do valor de venda do montante indenizatório) seja devidamente apurada em sede de Liquidação de Sentença, mediante comprovação documental; (II) NÃO CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL em relação à Sra. ROSENI VALGER MACHADO, por ilegitimidade recursal; e CONHEÇER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO em relação ao Sr. ALEIXO GOZZER, mantendo a Sentença quanto à improcedência dos danos morais. Em razão da sucumbência recíproca (50% para cada Parte) e do desprovimento do Recurso de Apelação Cível Autoral, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos exclusivamente pelo Sr. ALEIXO GOZZER para 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos moldes do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
; e
ALEIXO GOZZER e ROSENI VALGER MACHADO
formalizaram a interposição de
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 18278576 e Id. 18278555, respectivamente) em face da
SENTENÇA
proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA TERESA/ES
que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizada pelos
Segundos Recorrentes
em desfavor da
Primeira Recorrente
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, cujo decisum assim consignou na sua parte dispositiva,
in litteris: “Isto Posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTES o pedido autoral, resolvendo o mérito da lide na forma do Art. 487 I do NCPC, em condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 26.027,00 (vinte e seis mil e vinte e sete reais), devendo sofrer juros legais e correção monetária a partir da data do avisto do sinistro, até o seu efetivo pagamento. JULGO EXTINTO o processo em face da requerente Roseni Valger na forma do art. 485 VI do NCPC. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais, e dos honorários de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.”

Irresignada, a Recorrente
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,

sustenta, em apertada síntese:
(I)
a validade da negativa de cobertura securitária ante o suposto agravamento do risco pela condutora do veículo;
(II)
que a Sra. ROSENI VALGER MACHADO teria ingerido dose excessiva de medicamento psicotrópico (Clonazepam) momentos antes do sinistro, o que teria comprometido sua capacidade psicomotora;
(III)
a ausência de boa-fé contratual e a impossibilidade de condenação ao pagamento integral sem a devida transferência do salvado e documentos do veículo, informando, inclusive, que o bem já teria sido transferido a terceiros no curso da lide, o que configuraria enriquecimento ilícito.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, para condicionar o pagamento à entrega dos documentos do veículo livre de quaisquer ônus.

Por sua vez, os Recorrentes
ALEIXO GOZZER e ROSENI VALGER MACHADO
pleiteando a reforma da Sentença especificamente quanto ao capítulo que rejeitou a reparação extrapatrimonial. Argumentam que a negativa administrativa foi injustificada e baseada em erro grosseiro no prontuário médico, o qual teria consignado informações imprecisas fornecidas por terceiros. Defendem que tal conduta causou-lhes transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, especialmente pela privação prolongada do uso do automóvel e pelo desgaste emocional de ver a cobertura negada sob a pecha de má-fé.

Contrarrazões
apresentadas pelos Autores (Id. 18278578) e pela Seguradora (Id. 18278566), cada qual refutando as teses adversas.

Neste contexto, o cerne da controvérsia consiste em reexaminar, sob a ótica da responsabilidade civil contratual e do ônus probatório, se a negativa de cobertura securitária sob o fundamento de agravamento de risco (ingestão de medicamento) possui lastro probatório suficiente e se tal recusa administrativa é apta a configurar dano moral indenizável.

Fixadas tais balizas, passo ao julgamento dos Recursos, iniciando pela Apelação Cível interposta pela Seguradora, em razão da evidente prejudicialidade das questões de mérito ali debatidas em relação ao apelo dos Autores.

I - DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Com efeito, a relação jurídica estabelecida entre o segurado e a companhia seguradora submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme preceitua o artigo 3º, § 2º, do referido Diploma Legal, atraindo a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do dever de informar.

Importa destacar que a seguradora fundamenta sua recusa no
artigo 768 do Código Civil, vigente à época dos fatos
, com o seguinte comando normativo,
in verbis
:

"Art. 768.
O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato."

Nesse passo, sustenta a Recorrente que a Sra. ROSENI VALGER MACHADO, ao conduzir o veículo após supostamente ingerir 17 (dezessete) comprimidos de Clonazepam, teria provocado o agravamento intencional do risco, o que excluiria o dever de indenizar. Argumenta que tal fato foi determinante para a ocorrência do acidente.

Sucede, contudo, ser imperioso analisar se tal conduta restou cabalmente demonstrada pela Seguradora durante a instrução processual.

Para o deslinde da controvérsia, cabe rememorar que o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbe integralmente ao Réu, conforme a dicção do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil:

“
Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

(...)

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Sob tal perspectiva, verifica-se que a Seguradora se ampara exclusivamente em uma anotação contida no relatório médico inicial, a qual mencionava a ingestão da referida dosagem.

Não obstante, ao que se depreende da tese exordial e dos elementos de prova colacionados aos autos, tal informação adveio de uma suposição externa feita pelo filho da condutora em momento de extrema tensão emocional pós-acidente, não sendo corroborada pelos exames clínicos posteriores.

Em contraposição, é possível verificar que a ficha de atendimento hospitalar indica que a paciente apresentava estado de consciência preservado e ausência de sinais típicos de intoxicação medicamentosa grave.

Nessa senda, importa registrar que a prova pericial produzida revelou-se inconclusiva quanto ao suposto agravamento do risco, notadamente em razão do tempo decorrido entre o sinistro e a realização da perícia judicial, restando impossibilitada a verificação da presença de substâncias químicas no organismo da condutora ou a aferição de seu estado físico imediato ao acidente.

Revela-se imperioso consignar que a
Seguradora, embora detivesse o ônus de provar a tese defensiva, manteve-se inerte quanto à produção de prova testemunhal
.

No caso, não houve o requerimento para a oitiva dos médicos que realizaram o atendimento emergencial, nem dos policiais militares que lavraram o Boletim de Ocorrência, ou mesmo dos populares nele mencionados, os quais poderiam ter fornecido detalhes cruciais sobre o estado de lucidez e as faculdades psicomotoras da condutora.
Tal omissão probatória impede a formação de um juízo de certeza necessário para afastar a cobertura securitária.

Frente ao delineado contexto, conclui-se que
a Recorrente AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS não se desincumbiu do ônus de demonstrar o dolo ou a culpa grave necessária para a configuração do agravamento do risco.

A mera dúvida sobre a dosagem medicamentosa não autoriza a exclusão da garantia contratual, devendo-se privilegiar a proteção ao consumidor.

Nesse diapasão, colhe-se precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, que corrobora a necessidade de prova inequívoca para a perda da garantia securitária:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ASSOCIAÇÃO QUE PRESTA SERVIÇO DE SEGURO OU PROTEÇÃO VEICULAR - RELAÇÃO CONSUMERISTA – NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO PELO SEGURADO NÃO COMPROVADA – SUCUMBÊNCIA - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A associação que oferece serviço de seguro ou proteção veicular aos seus associados adquire a qualidade de fornecedor conceituada no art. 3º, § 2º do CDC, porquanto presta serviço com características inerentes ao contrato de seguro, obrigando-se a indenizar o contratante associado contra danos decorrentes de riscos predeterminados no instrumento contratual mediante a cobrança de contraprestação pecuniária.

2.
O associado que adere às cláusulas contratuais unilateralmente estabelecidas pela associação enquadra-se no conceito de destinatário final do serviço prestado, caracterizando a existência da relação de consumo.

3.
Ainda que organizada sem finalidade lucrativa, quando a associação exerce atividade no mercado de consumo, a título oneroso, ela se submete às normas de proteção aos consumidores independentemente da sua natureza jurídica.

4.

Comprovado o fato constitutivo do direito alegado na inicial, ou seja, que o veículo segurado sofreu danos que estão cobertos pelo contrato, competia à associação apelante produzir provas que ratificassem a demonstração do fato impeditivo alegado na contestação ( CPC, art. 373, II), referente ao suposto agravamento intencional do risco pelo segurado, o que não ocorreu.

5. É prevalecente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a exclusão da cobertura securitária exige a comprovação de que o segurado, mediante dolo ou culpa grave, tenha concorrido diretamente para o agravamento do risco, o que não se verifica neste caso.

6.
Verificado que o ônus da sucumbência teve sua distribuição proporcional ao que foi decidido em sentença, não há porque fazer qualquer alteração no que restou decidido.

(
TJES
; APELAÇÃO CÍVEL: 5018036-02 .2021.8.08.0024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível)

Destarte, a manutenção da condenação por danos materiais é medida impositiva.

Noutro viés, no que tange à tese de sub-rogação do salvado, assiste plena razão à Recorrente.

Compulsando detidamente os autos, observa-se que a Seguradora postulou expressamente o direito à transferência do veículo sinistrado ou ao abatimento proporcional do valor da venda em sede de Contestação. Todavia, a Sentença quedou-se omissa quanto ao ponto, vício este que não foi sanado nem mesmo após a interposição de Embargos de Declaração, os quais foram sumariamente rejeitados pelo Magistrado
a quo
.

Em sendo assim, a solução para o conflito demanda o reconhecimento do direito da Seguradora à promoção da transferência do salvado por sub-rogação após o efetivo pagamento da indenização securitária, conforme prevê o artigo 786 do Código Civil.

Tal medida visa obstar o enriquecimento ilícito do segurado, que não pode perceber a indenização integral e permanecer com a propriedade do bem remanescente, consoante, inclusive, orientação pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in litteris:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC . HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

2. Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

3. Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso quanto às teses de omissão acerca da limitação aos valores da apólice, correção monetária e juros, não merece provimento, posto que o acórdão foi expresso quanto aos temas.

4. Por outro lado, verifico a existência de omissão quanto à necessidade de transferência do salvado, tese aventada em sede de contestação. Neste passo, é direito da seguradora a promoção da transferência do salvado por sub-rogação após o efetivo pagamento da indenização securitária, conforme prevê o art. 786, do Código Civil e a jurisprudência. Destaco, por oportuno, que a transferência do salvado em tela diz respeito apenas àquele decorrente do veículo de propriedade da embargada, cuja impossibilidade de transferência deve ser resolvida em perdas e danos em fase de liquidação.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(
TJES;
APELAÇÃO CÍVEL: 0007774-58.2019.8.08 .0021, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Assim sendo, considerando os indícios de que o salvado pode ter sido alienado pelo Autor no curso da lide, a questão da transferência física do bem ou sua resolução em perdas e danos (abatimento do valor auferido com a venda) deve ser dirimida em sede de Liquidação de Sentença, preservando-se o equilíbrio financeiro da condenação.

II - DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR ALEIXO GOZZER E ROSENI VALGER MACHADO

Inicialmente, cumpre destacar que,
no que concerne à Recorrente ROSENI VALGER MACHADO, o Recurso padece de vício de admissibilidade por ausência de interesse e legitimidade recursal
.

Consoante se observa da Sentença, a Sra. ROSENI VALGER MACHADO foi expressamente excluída do polo ativo da lide por constatar que o Contrato de Seguro foi firmado exclusivamente pelo Sr. ALEIXO GOZZER, proprietário do veículo.

Nesse diapasão, observa-se que as razões do Apelo não deduziram qualquer fundamento jurídico para atacar especificamente o capítulo da Sentença que reconheceu sua ilegitimidade ativa, operando-se a preclusão e a ausência de dialeticidade quanto a este ponto.

Assim sendo, o
Recurso não deve ser conhecido em relação à Sra. ROSENI VALGER MACHADO
.

Quanto ao
mérito da pretensão indenizatória por danos morais
formulada pelo Sr. ALEIXO GOZZER, entendo que a Sentença de origem merece integral confirmação.

Com efeito, é pacífico o entendimento de que o descumprimento contratual, embora gere desconforto, não é apto, por si só, a caracterizar dano moral indenizável, salvo quando comprovada repercussão gravosa aos direitos da personalidade.

À luz de tais considerações, verifica-se que a negativa da Seguradora, embora posteriormente declarada indevida em Juízo, não possui contornos de ilicitude flagrante ou má-fé deliberada.

Na hipótese, a recusa inicial fora fundamentada em documentos médicos preexistentes que sugeriam, em uma análise perfunctória, o agravamento do risco. Ou seja, a Seguradora teria agido no exercício de um direito aparente previsto em Lei e no Contrato, o que afasta a natureza abusiva da conduta necessária para a reparação extrapatrimonial.

Ademais, não se olvide que o Autor não produziu prova de que a privação do uso do automóvel tenha acarretado prejuízo desproporcional à sua dignidade ou sustento. Os transtornos narrados, conquanto indesejados, situam-se no âmbito dos percalços inerentes à vida em sociedade e às relações comerciais contemporâneas.

Em reforço a tal conclusão, colaciono precedente desta Egrégia Corte que reflete fielmente a orientação ora perfilhada:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR COMO EXCLUDENTE DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ E DO NEXO CAUSAL. DEVER DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA . INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização securitária e compensação por danos morais formulados em Ação de Cobrança ajuizada por beneficiária de contrato de seguro automotivo, que teve seu pedido de indenização negado pela seguradora sob o fundamento de que o sinistro teria ocorrido em razão de embriaguez do condutor do veículo segurado, o que configuraria excludente de cobertura contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) se a negativa de cobertura securitária é válida diante da ausência de prova inequívoca de embriaguez do condutor como causa determinante do sinistro; e (ii) se a negativa administrativa do pagamento de seguro caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula excludente de cobertura contratual por embriaguez do condutor é válida, desde que haja demonstração inequívoca de que o sinistro decorreu diretamente dessa condição, nos termos do art . 768 do Código Civil e conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Cabe à seguradora, em observância ao princípio da inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, demonstrar de forma inequívoca a embriaguez do condutor e o nexo causal entre essa condição e o sinistro. No caso, não há prova robusta de que o condutor estivesse embriagado, nem de que tal condição tenha sido causa determinante do acidente . Relatórios médicos e boletins policiais juntados aos autos não são suficientes para configurar estado de embriaguez, especialmente pela ausência de exames laboratoriais ou outras provas técnicas conclusivas.
A negativa de cobertura securitária pela seguradora, na ausência de comprovação inequívoca do motivo alegado, é indevida, configurando obrigação de indenizar nos termos da apólice contratada. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a negativa administrativa de pagamento do seguro, por si só, não caracteriza dano moral, configurando apenas inadimplemento contratual, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do Tribunal de Justiça local. Não há nos autos comprovação de violação aos direitos da personalidade da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Cabe à seguradora o ônus de comprovar, de forma inequívoca, a embriaguez do condutor do veículo segurado e o nexo causal dessa condição com o sinistro, sob pena de desobrigar-se do pagamento da indenização securitária.
A negativa administrativa de pagamento de seguro, na ausência de comprovação de conduta abusiva ou violação a direitos da personalidade, não gera obrigação de indenizar por danos morais

(
TJES
; APELAÇÃO CÍVEL: 00041043220218080024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Portanto, diante do delineado cenário, não havendo demonstração de lesão aos direitos da personalidade, a improcedência do pedido de danos morais é medida que se impõe.

III - DISPOSITIVO

Isto posto:

(I) CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL da AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para reconhecer o direito à sub-rogação do salvado, determinando que a efetiva transferência do veículo à seguradora ou a resolução em perdas e danos (abatimento do valor de venda do montante indenizatório) seja devidamente apurada em sede de Liquidação de Sentença, mediante comprovação documental;

(II) NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL em relação à Sra. ROSENI VALGER MACHADO, por ilegitimidade recursal, e, finalmente,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO em relação ao Sr. ALEIXO GOZZER, mantendo a Sentença quanto à improcedência dos danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca (50% para cada Parte) fixo os honorários advocatícios sucumbenciais devidos por AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em 5% (cinco por cento), exclusivamente, pelo Sr. ALEIXO GOZZER para 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos moldes do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)